Tribunal: STF
Processo: HC 253481
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de F. N. D. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao HC 925.304/RS (doc. 21).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi preso preventivamente pela prática do crime tipificado no artigo 217-A, caput [estupro de vulnerável], do Código Penal” (doc. 4, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] a defesa entende pela necessidade urgente de revogação da prisão preventiva, posto que não há a presença dos requisitos da prisão preventiva, em especial, a fragilidade dos indícios de autoria e da materialidade, e a ausência de qualquer situação concreta de periculum libertatis, [...]. (doc. 1, p. 9).  



    Ao final, requer:  



    a) LIMINARMENTE A ORDEM, a fim de que cesse o constrangimento ilegal decorrente da adoção da medida extremada e injustificada para o caso concreto, determinando-se a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, para que seja o requerente posto imediatamente em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; b) No MÉRITO, que mantenha a concessão da liminar em caso de deferimento. E se indeferida, que seja CONHECIDO E PROVIDO o presente Habeas Corpus, concedendo-se a ordem requerida. (doc. 1, p. 18).  



    É o relatório. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REANÁLISE DE INDÍCIO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. AÇÃO PENAL EM CURSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, na espécie. Dessa forma, não se admite a reanálise dos motivos pelos quais o Tribunal a quo formou a sua convicção, por meio do habeas corpus. Precedentes. 2. Ademais, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente” (HC n. 772.632/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022). 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, fundamentaram a necessidade da segregação cautelar na gravidade concreta do delito – estupro de vulnerável – cuja vítima é sobrinho do paciente, assim como no risco de fuga do paciente e de reiteração delitiva. 5. A possibilidade de substituição da custódia cautelar por outras medidas elencadas no art. 319 do CPP, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 6. Agravo Regimental desprovido. (doc. 21, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o art. 312, do Código de Processo Penal, estabelece que prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    Consta do acórdão impugnado que:  



    As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, fundamentaram a necessidade da segregação cautelar na gravidade concreta do delito – estupro de vulnerável – cuja vítima é sobrinho do paciente, assim como no risco de fuga do paciente e de reiteração delitiva. (doc. 21, p. 1 – grifei).  



    No caso, portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS NETOS POR AFINIDADE DO ACUSADO. RELATOS SOBRE EXISTÊNCIA DE OUTRAS VÍTIMAS DEPOIS DA NOTÍCIA DOS FATOS. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUARENTA E SEIS ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO: MODUS OPERANDI, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.456 AgR/SC, REl. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (arts. 217-A e 218-B do Código Penal e dos arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e ante a possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimen-to. (RHC 213.354 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator